Tribunal: STF
Processo: ARE 1584271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração oposto por Edgar do Rego em face da decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A decisão embargada restou assim fundamentada (eDOC 343):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:
"EMENTA.
Preliminares. - Pretensão da recorrente de diferimento do recolhimento das custas de preparo. Possibilidade. Demonstração a respeito de momentânea hipossuficiência financeira. Conhecimento do apelo. - Inépcia da petição inicial. Descrição dos fatos que assegura a possibilidade de contraditório e ampla defesa. Rejeição. - Nulidade da sentença por ausência de motivação. Desacolhimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
APELAÇÃO. Pretensão de anulação de autos de infração de trânsito. Acolhimento em parte. Descumprimento de rodízio municipal de veículos. Autora que celebrou contratos com a empresa de correios para prestação de serviço considerado essencial. Provas que permitem verificar a utilização dos referidos veículos para essa finalidade. Inteligência dos artigos 2º da Lei Municipal 14.751/2008, 5º, II, do Decreto Municipal 49.800/2008, e 5º, VI, “c”, do Decreto Municipal 37.085/1997. Veículos isentos do rodízio municipal, portanto. Anulação das correspondentes multas (rodízio municipal) e das acessórias a elas por não indicação do condutor ocorridas durante a vigência dos contratos. Restituição dos valores pagos. Cabimento. Sem embargo, manutenção das infrações de trânsito por inobservância das zonas de restrição de circulação. Ausência de comprovação acerca de autorização pela Secretaria Municipal nas datas das apontadas multas, conforme previsto na Portaria 104/2008-SMT. Portanto, recurso em parte provido."
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, inciso X; e 170,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Mediante o presente recurso, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, sob o fundamento de que “a matéria se encontra devidamente prequestionada, considerando que a matéria envolvendo a violação dos artigos 21, inciso X e 170, da Constituição Federal fora devidamente abordada nos Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão do E. TJSP” (eDOC 344).
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Os presentes embargos de declaração não merecem ser acolhidos, uma vez que os argumentos expendidos pela parte embargante não são suficientes a revelar a existência de quaisquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
Na espécie, sob a argumentação de suposta omissão e contradição a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito em face de decisão que lhe foi contrária aos interesses.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:

“Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios. Mero inconformismo. Caráter protelatório. Multa. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Acórdão embargado que manteve a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a ausência de prequestionamento da matéria objeto do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Verificar a ocorrência dos vícios dos art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Mediante o presente recurso, a parte embargante restringe-se a repisar o seu inconformismo com as decisões que lhe foram contrárias aos interesses, fundado na alegação de que entende ser descabida a exceção de pré-executividade atravessada pelo Município. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 5. Ao replicar os fundamentos dos recursos anteriores, constata-se o caráter infringente e protelatório da pretensão recursal, que despreza as decisões já proferidas nestes autos. 6. Ausentes no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados, impõe-se a rejeição do recurso. IV. Dispositivo 7. Embargos rejeitados, com imposição de multa.” (ARE 1559332 AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2025)

“EMENTA Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência do apontado vício. Julgado anterior em que se apreciou adequadamente a insurgência em análise, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado. 1. No julgamento do agravo regimental cujo acórdão constitui o objeto dos embargos, as questões postas pelo embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício de contradição apto a autorizar a interposição do recurso aclaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1289655 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021)

Ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente